Tribunal: TJES
Processo: 5008300-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008300-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IASLAN DIAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. TRABALHO EXTERNO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que: (i) indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto harmonizado; (ii) não reconheceu o direito à remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; (iii) não conheceu o pleito de trabalho externo; e (iv) não autorizou a transferência de unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apenado faz jus à progressão ao regime semiaberto harmonizado; (ii) estabelecer se é possível a remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM, mesmo tendo o apenado concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional; (iii) determinar se é cabível a autorização de trabalho externo e a transferência de unidade prisional com base em proposta de emprego fora da comarca atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial excepcional, aplicável apenas na ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do RE 641.320/RS.

Estando o apenado cumprindo pena em unidade prisional adequada ao regime semiaberto (Penitenciária Regional de Linhares – PRL), não se configura a situação excepcional que justifique a adoção do regime domiciliar.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a existência de vaga adequada no regime semiaberto impede a concessão do regime harmonizado, independentemente de eventual proposta de trabalho ou residência em outra comarca.

Nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021, é cabível a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio, desde que os estudos tenham sido realizados de forma autônoma no interior do estabelecimento prisional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, fixou entendimento de que a remição é possível pela aprovação no ENEM, independentemente de prévia certificação escolar.

Restando comprovada a aprovação parcial do reeducando em três áreas do conhecimento no ENEM e a realização dos estudos por esforço próprio, faz jus à remição da pena.

A unidade prisional localizada na comarca de Barra de São Francisco é destinada exclusivamente ao cumprimento de pena em regime fechado, o que inviabiliza a transferência pretendida pelo apenado que cumpre pena em regime semiaberto.

A ausência de requisitos legais e fáticos para a autorização do trabalho externo impede o conhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008300-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IASLAN DIAS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução
interposto pelo
IASLAN DIAS DA SILVA
contra a r. decisão (id. 13904339 – seq. 166.1) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que
indeferiu os pedidos de progressão ao Regime Semiaberto Harmonizado e a remição pela aprovação parcial no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), bem como não conheceu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pelo apenado
.

Passo à análise da
s
tese
s
defensiva
s
.

O agravante (id. 13904339 – seq. 171.1) requer a concessão do direito ao benefício do regime semiaberto harmonizado, sob o argumento de que tal medida contribuirá para efetivação de sua reintegração social, ao viabilizar o desempenho de atividade laborativa forma, mediante o uso de monitoração.

Contudo,
verifico que a decisão proferida pel
o

juízo a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais.

Inicialmente, observa-se que o regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial destinada a mitigar os impactos da superlotação carcerária. Sua aplicação é restrita às hipóteses de inexistência de vagas em estabelecimentos compatíveis com o regime fixado.

No caso em tela, o apenado já esta formalmente inserido em unidade prisional compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto, qual seja, a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), evidenciando que a situação ora analisada não se enquadra nas exceções admitidas pela Súmula Vinculante nº 56, do STF, e pelo julgamento do RE 641.320/RS.

A defesa sustenta ainda, que a comarca de São Francisco tem adotado, de forma reiterada, o modelo de regime semiaberto harmonizado em favor de diversos reeducandos, razão pela qual não se justifica a negativa de concessão do referido benefício ao agravante, especialmente considerando que este possui residência e proposta de trabalho naquela localidade.

Todavia, tais elementos, isoladamente, não justificam a adoção do regime domiciliar, sobretudo quando há vaga disponível no sistema prisional compatível, que é caso dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal é clara ao vedar a concessão do regime semiaberto harmonizado na existência de vagas adequadas, conforme se depreende dos julgamentos dos Agravos de Execução Penal de nº 5011060-80.2023.8.08.0000, 5013428-62.2023.8.08.0000 e 5011353-50.2023.8.08.0000.

Ademais, a individualização da pena exige o cumprimento das etapas gradativas da execução penal, como forma de garantir sua função de prevenção especial e geral. Assim, a concessão de regime domiciliar deve ser tratada como medida excepcional, a fim de não comprometer a eficácia da execução penal.

Por fim, não há nos autos qualquer situação de excepcionalidade que justifique a concessão da medida, devendo ser preservada a aplicação da legislação vigente.

Pleiteia ainda, a concessão de remição da pena em razão de sua aprovação parcial no ENEM de 2024. Nesse sentido, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Na hipótese, o apenado, ao ingressar no sistema prisional já havia concluído o ensino médio, de modo que ao ser aprovado parcialmente no ENEM não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, tendo conseguido obter êxito em 03 (três) áreas do conhecimento (seq. 155.1), por esforço próprio, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional.

Ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, cujo v. Acórdão foi publicado em 13 de novembro de 2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, unificou o entendimento no sentido de que “
a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena
”.

No caso dos autos, portanto, o reeducando faz jus à concessão da remição pela aprovação parcial no ENEM.

Por fim, no que se refere ao pedido de transferência do apenado para a comarca de Barra de São Francisco reitero o entendimento já manifestado pela Magistrada e pelo Ministério Público em contrarrazões (seq. 180.1) no sentido de que a unidade prisional situada na referida cidade é destinada exclusivamente ao cumprimento de pena em regime fechado, o que inviabiliza, na prática, a concessão da transferência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.